Tribunal: TJSP
Processo: 2034007-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – . Decisão que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios na fase de execução, diante da vedação prevista no artigo 85, § 7o do Código de Processo Civil – Fixação de honorários advocatícios quanto aos créditos considerados de pequeno valor – Decisão reformada – Devido o arbitramento dos honorários advocatícios a crédito de pequeno valor.
Recurso provido.